Tribunal: TJDFT
Processo: 0757714-27.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: DEVIDA A REPOSIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, INDEPENDENTEMENTE DA (IN) EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ, PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissões da decisão colegiada ora revista, [...] visto que desconsiderou os argumentos do ora Embargante, especificamente sobre a orientação do E. Supremo Tribunal Federal sobre o tema defendido desde a inicial, reiterados na réplica e nas contrarrazões ao Recurso Inominado [...].
II. Assevera a parte embargante que [...] a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento no Mandado de Segurança no 32.185/DF, realizado em 13.11.2018, deu provimento a embargos de declaração para sanar omissão referente à possibilidade de se exigir a devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público, percebidos a título precário no período em que liminar produziu efeitos. Entenderam os Ministros que, nos termos da jurisprudência do STF (MS 25.430 e MS 30.556 AgR), é desnecessária a devolução dos valores recebidos por liminar revogada, em razão de mudança de jurisprudência. Também é descabida a restituição de valores recebidos indevidamente, circunstâncias em que o servidor público atuou de boa-fé. Ata no 33 publicada no DJE no 248, divulgada em 21.11.2018. Trata-se de ponto fundamental abordado pelo Embargante pois de sua análise, outra poderá ser a decisão dessa C. Turma [...].
III. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão revisto, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: devida a reposição ao erário dos valores não recolhidos a título de imposto de renda sobre terço constitucional de férias, independentemente da (in) existência de má-fé, pena de enriquecimento indevido.
IV. Efetivamente, os acórdãos do Supremo Tribunal Federal invocados pelo embargante (MS 25.430 e MS 30.556 AgR) referem a situação fático-jurídica diversa (devolução de valores e não reposição de impostos não recolhidos) sendo que, conforme já exposto pela 2a Turma Recursal do TJDFT em situação fático-jurídica e processual similar, [...] o julgamento foi fundamentado com base no art. 151 do Código Tributário Nacional, combinado com a REsp no 1459779/MA, entendendo que há incidência de IRRF sobre 1/3 de férias gozadas e AgInt no REsp 1512443/CE, que ratifica a consolidação da orientação concernente à obrigatoriedade de restituição ao erário nas hipóteses em que o pagamento dos valores pleiteados pela Administração Pública se deu por força de decisão judicial precária, não cabendo em tais casos a aplicação do entendimento de que o servidor encontrava-se de boa-fé, porque sabedor da provisoriedade da tutela concedida [...].
V. No mais, o julgadornão estáobrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IX. Improvidos os embargos declaratórios.